Tribunal: TJDFT
Processo: 0720604-18.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0720604-18.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: HIDSON AZEVEDO DE MATOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por HIDSON AZEVEDO DE MATOS contra a sentença que julgou procedente em parte o pedido formulado na petição inicial para condenar o réu a fornecer ao autor tratamento de hemodiálise, conforme informações médicas juntadas aos autos, observados os critérios do sistema de regulação e pessoas que se encontram na fila, em posição precedente à do autor, aguardando a mesma vaga e com quadro de saúde mais grave ou similar. Em suas razões, aduz que está internado na ala amarela externa da enfermaria do pronto-socorro do Hospital Regional da Asa Norte (HRAN), desde o dia 22/03/2023, que não necessita mais permanecer internado e precisa de vaga em hemodiálise 3 vezes por semana para possibilitar sua alta hospitalar. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o Distrito Federal disponibilize ao recorrente, no prazo de 5 dias, tratamento de hemodiálise, em hospital público ou hospital privado, às expensas do réu, até recuperação de sua saúde, conforme prescrição médica e com todos os materiais e suportes necessários No mérito, a reforma da sentença e confirmação da tutela de urgência. É o breve relato. DECIDO. Defiro a gratuidade de justiça ao agravante, ora patrocinado pela Defensoria Pública do DF. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a grave prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso dos autos, a tutela de urgência foi analisada pelo Juízo a quo no início da demanda e foi indeferida (ID 50711559). Em agravo de instrumento, o julgamento foi mantido, no sentido do indeferimento, seja no pedido liminar, seja no mérito. Assim, houve análise exauriente pelo Juízo de origem sobre a questão objeto da demanda. Dessa maneira, o momento é de análise sobre o mérito do recurso interposto, uma vez que a urgência foi analisada anteriormente. Importante destacar também que, do julgamento do agravo de instrumento e da sentença, não houve mudança da situação clínica do autor até então, já que nenhum relatório médico foi protocolado nesse sentido. Esse cenário exige cautela na atuação judicial e não autoriza concessão de tutela de urgência e nem mesmo a tutela da evidência, sob pena de interferência abrupta na administração do órgão de saúde pública, o que deve ser evitado. Dessa forma, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal, por ausência de urgência na concessão da medida. Intime-se o recorrente. Após, ao Ministério Público para parecer. Feito, voltem os autos conclusos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito